Tribunal: TJBA
Processo: 8016863-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016863-03.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: FABIO LEAL RIBEIRO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. BANCO APELANTE COMPROVA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES E DÉBITO INADIMPLIDO. MERA AUSÊNCIA DE NOVA NOTIFICAÇÃO QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL E NÃO AUTORIZA EXCLUSÃO DE REGISTRO LEGÍTIMO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO BACEN. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se a falta de nova notificação prévia ao consumidor, quanto a registro no SCR SISBACEN, autoriza a exclusão da inscrição e enseja danos morais.

III. Razões de decidir:
Por tudo que dos autos consta, inexiste provas de que o registro no SCR/SISBACEN referente ao autor Apelado, vinculado ao Réu Recorrente foi indevido ou que tenham sido adimplido, configurando-se o cadastro dessas informações, a época, desde 2021, em exercício regular de direito do Banco Apelante, mais que isso na verdade, em cumprimento de sua obrigação perante o Banco Central, ausente ilicitude, e portanto, inaplicável à espécie a declaração de inexistência de débito, visto que existiu, bem assim, não há que se falar em indenização por danos morais e nem baixa do registro.

De qualquer ângulo que se analise a situação em testilha, resta evidenciado que os pedidos da Apelante apresentam suporte fático e jurídico, na medida em que, a relação jurídica resta comprovada e a regularidade do registro do débito não foi afastada, ao contrário, o que torna legítimo o registro no SCR a época em que existiu, destacado ainda que não se verifica inscrição ao tempo do ajuizamento da ação e que existem outras relativas a diversos credores distintos em todo o relatório, logo, seja por cumprimento de um dever, ou por múltiplos registros, no caso concreto, é inexistente o dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido, para julgar a ação totalmente improcedente e afastar todas as condenações.

Tese de julgamento:
O Banco enquanto Instituição financeira possui obrigação de passar mensalmente as informações de crédito ao BACEN, por meio do registro no sistema SCR/SISBACEN, independentemente de prévia notificação ao cliente, por força de legislação expressa e específica sobre a matéria. Assim, a ausência de nova notificação extrajudicial é mera irregularidade, e não ato ilícito, motivo pelo qual, não enseja o dano moral e nem autoriza a exclusão dos dados inseridos no referido sistema, que no caso em comento, além de não verificado ao tempo do ajuizamento da ação, são legítimos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016863-03.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Apelado FABIO LEAL RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça